Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. adjudicação compulsória. imóvel inserido em programa habitacional de baixa renda do distrito federal. cessão de direitos aquisitivos sem regular titularidade do cedente. ausência dos requisitos legais. impossibilidade de superação, pelo judiciário, de irregularidade administrativa essencial. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel descrito nos autos, formulado pela cessionária dos direitos aquisitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a adjudicação compulsória previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode suprir irregularidades administrativas relativas à ausência de titularidade do cedente em imóvel integrante de programa habitacional do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória exige contrato válido de promessa de compra e venda, cessão regular dos direitos aquisitivos, quitação do preço e prova da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.
4. A titularidade do imóvel permanece em nome da TERRACAP, entidade sem vinculação ao programa habitacional executado pela CODHAB, inexistindo registro que comprove a aquisição ou doação dos direitos ao cedente.
5. A ausência de titularidade regular do cedente invalida a cessão subsequente, pois transfere à cessionária a mesma irregularidade jurídica, inviabilizando a outorga de domínio.
6. Imóveis destinados à política habitacional de baixa renda possuem restrição de alienação, conforme consignado no recibo administrativo, exigindo regularização prévia perante o órgão competente.
7. O Judiciário não pode afastar exigências administrativas essenciais, pois a adjudicação pressupõe que o promitente vendedor detenha direitos aquisitivos válidos e transferíveis.
8. A inexistência de prova de recusa do promitente vendedor reforça a ausência de requisito indispensável para a adjudicação compulsória, não bastando a mera concordância do réu diante da necessidade de regularização administrativa.
9. Diante da moldura fática e jurídica apresentada, não se verifica violação ao direito da autora, mas apenas a impossibilidade do provimento na via escolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adjudicação compulsória exige que o cedente detenha previamente direitos aquisitivos válidos e registrados, não podendo o Judiciário suprimir irregularidades administrativas relativas a imóvel integrante de programa habitacional. 2. A cessão de direitos não regulariza, por si só, a ausência de titularidade do cedente, transmitindo à cessionária a mesma pendência registral. 3. Em imóveis vinculados a programas de habitação de baixa renda, a restrição de alienação somente pode ser afastada mediante prévia regularização administrativa.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o.